Tribunal: STJ
Processo: 1081832-66.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946184 - SP (2025/0189702-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IZABEL EMIDIO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIANO CARLOS URBANO DA SILVA
AGRAVANTE
: RONALDO ADRIANO URBANO DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
AGRAVADO
: JOEL ANTONIO FERREIRA
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE DE NATAL ZARZANA - SP051903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4503dc1d-edce-4a57-a8dc-709b40c4ddd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946184 - SP (2025/0189702-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IZABEL EMIDIO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIANO CARLOS URBANO DA SILVA
AGRAVANTE
: RONALDO ADRIANO URBANO DA SILVA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
AGRAVADO
: JOEL ANTONIO FERREIRA
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE DE NATAL ZARZANA - SP051903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IZABEL EMIDIO DA SILVA,
MARIANO CARLOS URBANO DA SILVA e RONALDO ADRIANO URBANO DA
SILVA contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a
Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 177-
183):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTE
O
PEDIDO,
CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
REFERENTE
A
DÉBITO
DECORRENTE
DE
Documento eletrônico VDA49688150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:17
Código de Controle do Documento: c37b864d-d6b2-4cbc-99b8-12f26fcce0e8

RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. APELO DOS RÉUS EM QUE
PRETEXTAM QUE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
SE DEU DE MODO ABUSIVO E ILEGAL E QUE,
ASSIM, A MULTA FIXADA PARA EVENTUAL
DEMORA NA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SERIA
TANTO ABUSIVA E ILEGAL QUANTO. APELO
INSUBSISTENTE. AÇÃO MONITORIA INSTRUÍDA
COM DOCUMENTOS QUE AUTORIZAM A SUA
UTILIZAÇÃO, CORROBORANDO A EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-MATERLAL
ENTRE
AS
PARTES E DE CORRELATO TERMO DE RESCISÃO,
QUE PREMA A APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO
DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO
PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LEGALIDADE
DE REFERIDAS CLÁUSULAS, COM AS QUAIS
ANUÍRAM OS RÉUS, QUANDO DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROMDO.
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA,
COM
A
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante aduz que o Agravo em
Recurso Especial apontou expressamente as violações dos arts. 413 e 884 do Código
Civil, em razão da imposição de multa contratual manifestamente excessiva, em evidente
ofensa à legislação federal.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 289-294).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 271):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ e ausência de afronta a dispositivo legal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA49688150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:17
Código de Controle do Documento: c37b864d-d6b2-4cbc-99b8-12f26fcce0e8

todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

Documento eletrônico VDA49688150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:17
Código de Controle do Documento: c37b864d-d6b2-4cbc-99b8-12f26fcce0e8

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:17
Código de Controle do Documento: c37b864d-d6b2-4cbc-99b8-12f26fcce0e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.184 / SP
Número Registro: 2025/0189702-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10818326620228260002
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANO CARLOS URBANO DA SILVA
AGRAVANTE : RONALDO ADRIANO URBANO DA SILVA
AGRAVANTE : ISABEL EMIDIO DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
AGRAVADO
: JOEL ANTONIO FERREIRA
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE DE NATAL ZARZANA - SP051903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IZABEL EMIDIO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIANO CARLOS URBANO DA SILVA
AGRAVANTE : RONALDO ADRIANO URBANO DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
Documento eletrônico VDA50332823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: dc278920-ada8-4ff3-adcc-51d912e90fb6

CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
AGRAVADO
: JOEL ANTONIO FERREIRA
ADVOGADO
: MÁRIO VICENTE DE NATAL ZARZANA - SP051903
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: dc278920-ada8-4ff3-adcc-51d912e90fb6